Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700086-83.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENITA ABRANTES DE PINA - COSMETICOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 49500377, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 28a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora